Tribunal: TJDFT
Processo: 0730253-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0730253-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDVALDO SANTOS, LAYSSA GABRIELA DE ALMEIDA ALVES, ENZO GABRIEL DE ALMEIDA ALVES SANTO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão pela qual, nos autos do cumprimento de sentença no 0011103-90.2014.8.07.0018, ajuizado por ENZO GABRIEL DE ALMEIDA ALVES SANTO e OUTROS, rejeitou a impugnação apresentada. Aduz que, ajuizado cumprimento de sentença pelos agravados, apresentou impugnação alegando excesso de execução, tendo em vista que os valores apontados pelos exequentes em muito extrapolariam o valor devido pelo título exequendo. Entende que no voto proferido pelo relator do acórdão exequendo não foram impostos juros de mora de 1% ao mês, de forma que devem ser aplicados os índices disciplinados pela Lei no 9.494/97. Sustenta que a forma de cálculo acolhida pela decisão agravada foi proposta apenas no voto vogal do acórdão e, considerando que não houve alteração da relatoria, há ofensa à coisa julgada. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento deste, porquanto seu prosseguimento, na forma determinada, representaria ofensa e prejuízo ao agravante. No mérito, o provimento do agravo para que, reformando a v. decisão, sejam refeitos os cálculos, afastando-se a incidência do INPC e de juros de mora de 1% ao mês para correção da dívida, cuja atualização deve seguir os parâmetros do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, o agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Requisitos este que, ao menos neste momento preliminar, não verifico presentes. No que tange à rejeição da impugnação apresentada pelo ora agravante, é de se ver que, de fato, tratando-se de execução de título judicial, tendo o acórdão exequendo transitado em julgado disposto expressamente acerca do índice de correção monetária e da taxa dos juros de mora incidentes sobre o débito exequendo, a questão resta acobertada pela coisa julgada, não podendo ser novamente discutida em sede de impugnação. Em que pese os referidos encargos tenham sido fixados inicialmente no voto vogal do acórdão, o relator manifestou-se novamente naquele julgamento, oportunidade em que acolheu os fundamentos lançados pelo seu par e retificou o seu voto nesse ponto (Acórdão no 1088364, julgado em 14/03/2018). Deste toar, ao menos nesta análise inicial, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante quanto à necessidade de correção dos cálculos relativos ao débito exequendo, de forma que deve ser mantida a continuidade do cumprimento de sentença, até o julgamento do mérito do presente agravo. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Considerando a existência de interesse de incapaz, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator